Tribunal: TCU
Processo: 026.427/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 941/2019-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz, que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito parcial e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de recurso de reconsideração interposto por Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Aroldo Cedraz, que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito parcial e lhe aplicou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.